Tribunal: TJBA
Processo: 8050724-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050724-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERNACIONAL COMERCIO E EXPORTACAO DE SUCATAS METALICAS LTDA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, CLARISSA DIAS MACHADO, RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação
pelo rito comum
.
Contrato de Câmbio. Pretensão de rescisão unilateral sem incidência de penalidades e indenização por danos morais. Alegada retenção de valores de titularidade do autor. Retenção temporária em razão de averiguação interna de regularidade das operações. Legalidade do procedimento. P
rincípio da conservação dos negócios jurídicos e da força obrigatória dos contratos.

Ausência de comprovação de encerramento da conta-corrente pela instituição financeira. Conta ativa. Inexistência da prática de ato ilícito. Danos morais indevidos.
Recurso conhecido e
não
provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão do contrato de câmbio firmado entre as partes, sem incidência de penalidades contratuais; além do pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença, mediante o provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O contrato de câmbio objeto da lide (ID. 81693996) constitui instrumento que estabeleceu as condições e características da compra e venda de moeda estrangeira firmada entre as partes contratantes, conforme definiu o artigo 40 da Circular n° 3.691/2013 do Banco Central do Brasil.

4. Conforme se depreende das razões recursais e documentos que instruem o feito, as partes já haviam firmado contrato de mesma natureza anteriormente (ID. 81694000), não se tratando de uma operação desconhecida pela parte autora.

5. Ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo encargo do réu os eventuais fatos impeditivos, modificativos e extintivos deste, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. No que tange à temporária indisponibilidade de numerário pela instituição financeira, exsurge dos autos que esta ocorreu no contexto de uma verificação interna da regularidade das operações, o que encontra respaldo pelas normas que regem o contrato firmado entre as partes – notadamente diante da obrigatoriedade da adoção de tais procedimentos em razão da Lei n° 9.613/1998, de prevenção do sistema financeiro; e Conforme Circular n° 2.852/98, revogada pela Circular n° 3.461/2009, do Banco Central do Brasil.

7. O alegado encerramento unilateral de conta-corrente de titularidade da autora, a seu turno, não ocorreu, conforme demonstração de que a referida conta permanecia ativa – ID. 81694574.

8. No caso em análise, portanto, merecem ser prestigiados o princípio da conservação dos negócios jurídicos e da força obrigatória dos contratos, em conformidade com o que disciplina os artigos 421 e 421-A do Código Civil.

9. Conforme bem delineado pelo d. Julgador de primeiro grau, malgrado a Circular BACEN n.º 4.002/2020 tenha estabelecido diretrizes para flexibilizar prazos de operações financeiras em virtude da pandemia de COVID-19, tal não se confunde com a obrigatoriedade das instituições financeiras prorrogarem unilateralmente contratos de câmbio (ID. 81694653).

10. Ausente a demonstração de ilícito praticado pela instituição financeira, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial devida pela parte ré para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8050724-53.2020.8.05.0001
, em que é apelante
INTERNACIONAL COMERCIO E EXPORTA
ÇÃ
O DE SUCATAS METALICAS LTDA

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.